Tribunal: TJBA
Processo: 8033211-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033211-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: AIRTON FERREIRA DA SILVA Advogado(s): NAYRA GUIMARAES SILVA FREITAS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, determinando a penhora online dos valores executados após a juntada de planilha atualizada do débito. O agravante sustenta a existência de erro material nos cálculos apresentados, alegando excesso de execução decorrente de equívocos na atualização monetária, na incidência de juros e na inclusão de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se a alegação de excesso de execução, fundada em supostos erros de cálculo e atualização, pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. 4. O excesso de execução somente pode ser conhecido por essa via quando evidente e aferível de plano, como em caso de simples erro aritmético. Quando a análise depende de exame técnico contábil comparativo entre o título e os cálculos de liquidação, impõe-se o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 917, § 2º, do CPC. 5. No caso concreto, a alegação de erro material exige verificação contábil detalhada, razão pela qual o juízo de origem acertadamente rejeitou a exceção de pré-executividade. 6. A execução busca a satisfação do título judicial, e a realização de penhora online não acarreta dano grave ou de difícil reparação, especialmente para instituição financeira de grande porte. 7. A invocação genérica do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a exigibilidade do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. 8. Não configurada a litigância de má-fé, por ausência dos elementos subjetivos de dolo processual exigidos pelos arts. 80 e 81 do CPC. 9. A majoração de honorários recursais é incabível em agravo de instrumento, diante da natureza interlocutória da decisão recorrida e da inexistência de prévia fixação de verba honorária na origem, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria alegada puder ser reconhecida de ofício e não exigir dilação probatória. 2. O excesso de execução dependente de análise contábil deve ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença. 3. É incabível a majoração de honorários recursais em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento quando não houver prévia fixação de honorários na origem. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8033211-02.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o banco do Brasil S/A e, como agravado, Airton Ferreira da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça